Tribunal: STF
Processo: MS 33867
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Serventia extrajudicial. Pedido de providências instaurado no Conselho Nacional de Justiça a pedido do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. 3. Competência originária e concorrente do CNJ para apreciar os atos praticados por serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados. Inteligência do art. 103-B, § 4º, II e III, da Constituição Federal. 4. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Decisão de caráter precário que determinou o afastamento do tabelião interino. 5. O controle dos atos decisórios do CNJ pelo STF é restrito às hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Não ocorrência. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.